Tribunal: STJ
Processo: 1007823-98.2019.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772456 - SP(2024/0394564-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERCABENCO ADMNISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVANTE
: MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E
CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCISCO RUIVO - SP203688
FÁBIO DA ROCHA GENTILE - SP163594
ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - SP338354
AGRAVADO
: FREID ROBERTO DEVASIO
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA TRIVELONI DEVASIO
ADVOGADO
: RENATO DOS REIS GREGHI - SP271988
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PAULIANA; CERCEAMENTO DE DEFESA; ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 348, 350, 351 e 437 do CPC, incidência
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração do dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, e aplicação do
art. 1.029,
art. 255,
art. 1.030,
caput, V, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação pauliana que busca a declaração de nulidade
de transação imobiliária por fraude contra credores; O valor da causa foi fixado em
R$ 300.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da
causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para adequar o valor da causa e
manteve a improcedência por fundamento diverso, afastando o consilium fraudis,
exigindo a scientia fraudis e concluindo pela sua não comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 350, 351
e 437 do CPC por cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de réplica
e manifestação sobre documentos; (ii) saber se houve violação do
do CPC
art. 348
diante do afastamento dos efeitos da revelia sem intimação para especificação de
provas; (iii) saber se houve violação do
o, caput e LV, da Constituição Federal
art. 5
por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) saber se há divergência
Documento eletrônico VDA54868859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61dda20a-8d5f-4c21-b9f1-e6c35d7e4f45

jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa em julgamento antecipado por
ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria relativa aos arts. 348, 350, 351 e
437 do CPC não foi decidida pelo tribunal de origem nem prequestionada.
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso especial quando a
alegada violação é constitucional, à luz do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais que
impedem o conhecimento pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento dos arts. 348, 350, 351 e 437 do CPC. 2. O recurso especial
não admite exame de suposta violação do
o, caput e LV, da Constituição
art. 5
Federal, à luz do
III, da Constituição Federal. 3. A divergência
art. 105,
jurisprudencial é prejudicada quando há óbice processual ao conhecimento da
matéria pela alínea a.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 348, 350, 351 e 437; CF, arts. 5 caput e
LV e 105 III.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.804.286/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 2.238.600/SP,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
24/11/2025;
AREsp n. 2.967.099/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
REsp n. 2.215.014/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024;
STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61dda20a-8d5f-4c21-b9f1-e6c35d7e4f45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772456 - SP (2024/0394564-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERCABENCO ADMNISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
AGRAVANTE
: MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE
BENS E CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCISCO RUIVO - SP203688

FÁBIO DA ROCHA GENTILE - SP163594

ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - SP338354
AGRAVADO
: FREID ROBERTO DEVASIO
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA TRIVELONI DEVASIO
ADVOGADO
: RENATO DOS REIS GREGHI - SP271988
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PAULIANA; CERCEAMENTO DE DEFESA; ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 348, 350, 351 e 437 do CPC, incidência
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração do dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, e aplicação do
art. 1.029,
art. 255,
art. 1.030,
caput, V, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação pauliana que busca a declaração de nulidade de
transação imobiliária por fraude contra credores; O valor da causa foi fixado em R$
300.000,00.
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para adequar o valor da causa e
manteve a improcedência por fundamento diverso, afastando o consilium fraudis,
exigindo a scientia fraudis e concluindo pela sua não comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 350, 351 e
437 do CPC por cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de réplica e
manifestação sobre documentos; (ii) saber se houve violação do
do CPC
art. 348
diante do afastamento dos efeitos da revelia sem intimação para especificação de
provas; (iii) saber se houve violação do
o, caput e LV, da Constituição Federal
art. 5
por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa em julgamento antecipado por
ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria relativa aos arts. 348, 350, 351 e
437 do CPC não foi decidida pelo tribunal de origem nem prequestionada.
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso especial quando a alegada
violação é constitucional, à luz do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. A divergência jurisprudencial fica prejudicada diante dos óbices processuais que
impedem o conhecimento pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento dos arts. 348, 350, 351 e 437 do CPC. 2. O recurso especial não
admite exame de suposta violação do
o, caput e LV, da Constituição Federal, à
art. 5
luz do
III, da Constituição Federal. 3. A divergência jurisprudencial é
art. 105,
prejudicada quando há óbice processual ao conhecimento da matéria pela alínea a.”
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 348, 350, 351 e 437; CF, arts. 5 caput e
LV e 105 III.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.804.286/DF,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
1/12/2025;
REsp n. 2.238.600/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
24/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.967.099/MG,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Regina
13/10/2025;
REsp n. 2.215.014/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 211.
12/8/2024;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MERCABENCO
MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA, contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do
art. 348,
Código de Processo Civil, por ausência de violação do
do Código de
art. 350,
Processo Civil, por ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 351,
por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por incidência da
art. 437,
Súmula n. 7 do STJ, por ausência de demonstração do dissídio nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o-2o, do RISTJ, e por
art. 1.029,
art. 255,
aplicação do
caput, V, do Código de Processo Civil (fls. 1795-1797).
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1836-1842.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação pauliana.
O julgado foi assim ementado (fl. 1719):
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. Sentença que julgou a ação improcedente,
com fundamento na ausência de indícios de conluio fraudulento. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Provas documentais que se mostram suficientes para o
deslinde da demanda. Omissão na r. sentença não verificada. Julgamento desfavorável
que não pode ser confundido com ausência de fundamentação. Valor da causa.
Necessidade de adequação. Na ação pauliana o valor da causa deve corresponder ao
valor do crédito supostamente fraudado. Ratificação do valor dado à causa na exordial
(R$ 300.000,00). Autor que alega que os réus praticaram fraude contra credores.
Alegação de inexigibilidade de consilium fraudis para caracterização da fraude, que
não afasta a necessidade de scientia fraudis. Precedente do STJ. Ciência dos
adquirentes de boa-fé, acerca da insolvência do devedor, que não restou demonstrada.
Resultado da sentença mantido, por fundamento diverso. Recurso parcialmente
provido, apenas para conformação do valor da causa.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 350, 351 e 437, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de
origem não oportunizou réplica para enfrentamento de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, nem para manifestação sobre preliminares do
e
art. 337
sobre inúmeros documentos juntados na contestação, o que caracterizou cerceamento
de defesa e nulidade processual;
b) 348, do Código de Processo Civil, já que, afastados os efeitos da revelia
do corréu pela existência de litisconsórcio e contestação dos demais, o Juízo deveria
ordenar que a autora especificasse as provas a produzir, o que não ocorreu;
c) 5o, caput e LV, da Constituição Federal, pois houve ofensa ao
contraditório e à ampla defesa em razão do julgamento antecipado por ausência de
provas sem abertura de prazo para réplica e sem oportunizar a dilação probatória.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve cerceamento
de defesa e manter a improcedência por ausência de prova da “scientia fraudis”,
divergiu do entendimento de que há cerceamento quando o Juízo indefere ou não
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

oportuniza a produção de provas e, em seguida, julga desfavoravelmente por
ausência de provas (Aglnt no
Aglnt
AREsp n. 1.190.268/SP; REsp n. 1.874.259/SP;
no
.
REsp n. 1.294.462/GO; REsp n. 1.805.500/RS)
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se
anule a sentença, a fim de que se retorne os autos à origem e se oportunize a réplica e
a produção de provas; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido e se reconheça a fraude contra credores, com a consequente
nulidade da transação imobiliária.
Contrarrazões às fls. 1789-1794.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação pauliana em que a parte autora pleiteou
a declaração de nulidade da transação imobiliária relativa ao imóvel descrito na
matrícula n. 48.777 do Cartório de Registro de Imóveis de Itu/SP por fraude contra
credores. O valor da causa foi fixado em R$ 300.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, afastou
os efeitos da revelia do corréu pela pluralidade de réus e condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa (fls. 1739-1740).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para adequar o valor
da causa a R$ 300.000,00, manteve o resultado de improcedência por fundamento
diverso ao afastar o consilium fraudis, exigir a “scientia fraudis” e concluir pela não
comprovação dessa ciência pelos adquirentes (fls. 1719-1728).
O recurso não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

II – Arts. 348, 350, 351 e 437 do CPC
Compulsando os autos, nota-se que a matéria decorrente dos dispositivos
acima não foi decidida pelo tribunal de origem, tampouco prequestionada pela parte
agravante, o que torna inviável o conhecimento do recurso especial, à luz da Súmula
211 desta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
LEI 8.906/94.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.238.600/SP,
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,
III –
o, caput e LV da Constituição Federal
Art. 5
Neste particular, não se conhece do recurso especial quando a norma tida
por violada é de ordem constitucional, por não se encontrar essa hipótese no escopo
da referida espécie recursal (CF,
III).
art. 105,
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA
DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo
constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA NÃO VIOLADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA E AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS
DE LEI FEDERAL ALEGADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ENTIDADE DE
SÚMULA N. 284/STF.
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS DE IPTU PRETENDIDAS.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO EM LEI LOCAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 280/STF E
126/STJ. VIOLAÇÃO AO
VI E § 4o DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 150,
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 9o, IV, 111, II, E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU
SÚMULA N. 282/STF.
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA N. 518/STJ.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

VI - A afronta ao
VI e § 4o, da Constituição da República não pode
art. 150,
ser conhecida. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à
norma Constitucional.
[...]
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.215.014/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbices processuais, fica prejudicada a divergência jurisprudencial
suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca
do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
CPC/2015)
DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO.
CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
SÚMULA N. 7/STJ.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO.
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a inadmissão
do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese" (AgInt no
AgRg no
Rel. o Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 317.832/RJ,
DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53653699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:07
Código de Controle do Documento: fb7c7f7a-0a94-4c06-8467-a78846b52759

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.772.456 / SP
Número Registro: 2024/0394564-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078239820198260565 20220000845533 20240000069422
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCABENCO ADMNISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVANTE : MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E
CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO DA ROCHA GENTILE - SP163594
LEONARDO FRANCISCO RUIVO - SP203688
ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - SP338354
AGRAVADO
: FREID ROBERTO DEVASIO
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA TRIVELONI DEVASIO
ADVOGADO
: RENATO DOS REIS GREGHI - SP271988
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: e49c8223-2e0e-4abe-af06-717e86fff21f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: e49c8223-2e0e-4abe-af06-717e86fff21f